Tribunal: TCU
Processo: 000.605/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1255/2022-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação autuada em razão da remessa, pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE/PE), de acórdão proferido sobre procedimento fiscalizatório em que se apuraram indícios de irregularidades envolvendo contratações relativas a serviços de transporte escolar no âmbito do Município de João Alfredo/PE. Considerando que a remessa do acórdão a esta Corte se deu em razão da existência de recursos públicos federais destinados ao município em razão do Programa Nacional de Transporte Escolar - Pnate, nos exercícios de 2013 a 2016, no montante de R$ 1.384.840,18, conforme apurado pela SecexEducação, Considerando que os indícios de irregularidades apontados pelo TCE/PE consistiram (i) na subcontratação integral dos serviços de transporte escolar, havendo-se apurado no âmbito daquele órgão de controle externo um prejuízo decorrente da intermediação da ordem de R$ 1.795.374,52, em um total de despesas contratadas da ordem de R$ 3.381.351,60, bem assim (ii) na realização de licitações "de forma dissimulada", para a contratação dos serviços, Considerando que a secretaria aponta que o montante relativo ao dano apurado naquele órgão de controle é superior ao valor federal transferido, sendo indicativo, portanto, da utilização de recursos provenientes de outras fontes, além do Pnate, Considerando, ainda, que referida unidade instrutiva aponta que a jurisprudência desta Corte de Contas é no sentido de que (i) a responsabilidade primária pela fiscalização e análise da correta aplicação dos recursos federais transferidos a estados e municípios compete ao concedente , e (ii) de que deve ser respeitada a sequência de atuação dos elos da cadeia de controle, devendo o TCU apenas se pronunciar após as manifestações conclusivas das etapas anteriores, evitando duplicidade de esforços , Considerando que diante dessas razões a SecexEducação propõe o conhecimento da representação, para, no mérito, considerá-la prejudicada, encaminhando-se cópia integral dos autos ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (Fnde), com o objetivo de subsidiar a análise das prestações de contas dos recursos transferidos ao município no âmbito do Pnate, nos exercícios de 2013 a 2016, dando-se ciência do acórdão à prefeitura, ao TCE/PE, além de arquivar o processo, Considerando que este Tribunal deve se ater ao conhecimento da matéria, com encaminhamento ao concedente dos recursos para exames, dada a competência primária daquele, sem prejuízo de a matéria vir a ser apreciada em novo processo, caso presentes motivos para tanto, e do acompanhamento ou monitoramento pela unidade técnica deste Tribunal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) em conhecer da presente representação, ante os motivos expostos pela SecexEducação (SecexEduc), e encaminhar cópia integral dos autos ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (Fnde) para adoção de medidas pertinentes ao exame das prestações de contas dos recursos transferidos ao Município de João Alfredo/PE, no âmbito do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, relativas aos exercícios de 2013 a 2016, e instauração, se for o caso, da competente tomada de contas especial, sem prejuízo de o Tribunal vir a analisar a matéria novamente em processo distinto, caso presentes motivos que justifiquem a medida; b) fixar o prazo de 90 (noventa) dias para que o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (Fnde) informe a este Tribunal o resultado de suas apurações e da situação das respectivas contas do Pnate do referido Município de João Alfredo/PE, relativas aos exercícios de 2013 a 2016; c) encaminhar cópia deste acórdão ao representante, ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE), e ao Município de João Alfredo/PE, d) autorizar, desde logo, o arquivamento dos presentes autos, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal. 1. Processo TC- Processo 000.605/2022-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de João Alfredo - PE. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.5. Representação legal: não há.